Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-31.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-31.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: LUIZ MARCOS CAPRISTRANO BORGES

Advogado(s)
:
MARILIA LOPES DA CONCEICAO, ALBA VALERIA ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito Administrativo. Servidor Público Municipal. Progressão Funcional por Merecimento. Lei Municipal nº 012/2001 do Município de São Sebastião do Passé. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo município apelante, sob o argumento de que o Anexo II da Lei Municipal nº 012/2001 teria sido revogado pelas Leis Municipais nº 013/2006, nº 007/2010 e nº 011/2010. rejeição. análise da legislação municipal acostada aos autos que demonstra que as leis posteriores alteraram expressamente apenas os artigos 3º, 7º, 29 e 33 da lei original, trataram da criação de novos cargos e promoveram a reestruturação dos grupos ocupacionais, sem dispor de forma contrária sobre o direito à progressão por merecimento, que permanece disciplinado no Capítulo III da Lei Municipal nº 012/2001, especificamente em seus artigos 9º, 10 e 11, os quais definem o instituto, estabelecem a modalidade de progressão por merecimento e fixam os requisitos para sua concessão, de modo que o arcabouço normativo que confere ao servidor o direito de progredir na carreira permanece vigente e aplicável, sendo a discussão sobre a tabela salarial mera consequência lógica do reconhecimento do direito à progressão e não seu fundamento primário. Mérito. omissão da administração pública municipal em constituir a Comissão de Avaliação Funcional e em realizar as avaliações periódicas de desempenho, obrigação expressamente imposta pelo § 1º do artigo 11 da Lei Municipal nº 012/2001, cuja alegação restou incontroversa nos autos ante a ausência de impugnação específica pelo Ente Público em sua contestação, limitando-se o município a sustentar o caráter discricionário do ato e a revogação da lei, sem produzir qualquer prova de ter cumprido seu dever legal de avaliar os servidores. Jurisprudência Pacífica e consolidada no sentido de que a inércia da administração pública não pode servir de obstáculo ao exercício de um direito assegurado em lei ao servidor, sob pena de se permitir que o poder público se beneficie da própria torpeza, negando um direito com base em uma omissão pela qual é o único responsável. A omissão administrativa em realizar a avaliação de desempenho transmuda a natureza do ato, de modo que o que poderia ter um componente de discricionariedade, caso a avaliação fosse regularmente realizada, converte-se em ato vinculado ao preenchimento do requisito temporal, o único passível de verificação objetiva diante da inércia estatal. preenchimento incontroverso do interstício mínimo de 730 dias de efetivo exercício previsto no caput do artigo 11 da Lei Municipal nº 012/2001, tendo o apelado ingressado no serviço público municipal em 09 de junho de 2008 na qualidade de Agente de Segurança, com o cumprimento de múltiplos interstícios bienais, reforçando a presunção de bom desempenho a ausência de registros de penalidades ou faltas injustificadas. Inaplicabilidade da Súmula 27 do Supremo Tribunal Federal, invocada pelo município apelante, porquanto a controvérsia não versa sobre pretensão de manutenção de regime jurídico revogado, mas sim sobre a aplicação da regra atualmente em vigor que a administração pública se recusa a cumprir, não podendo o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a ausência de direito adquirido a regime jurídico servir de escudo para o descumprimento da lei vigente. ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, porquanto o controle judicial exercido não implica ingerência indevida no mérito do ato administrativo, mas sim o exercício da função constitucional de controle da legalidade consagrada no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garantindo que a administração cumpra os deveres que a própria lei lhe impõe, sendo certo que a omissão administrativa, quando ilegal e prejudicial a direitos, é plenamente passível de controle judicial. A decisão que determina a implementação da progressão funcional restaura a legalidade violada pela inércia do município e assegura tratamento isonômico ao apelado em relação aos demais servidores em situação idêntica, não podendo ser prejudicado por falha exclusiva do aparato administrativo. Prescrição quinquenal. Relação jurídica de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000266-31.2019.8.05.0239
,

em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSE

e como apelad
o

LUIZ MARCOS CAPRISTRANO BORGES

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA